Tribunal: STF
Processo: RE 1504337
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM ATIVIDADE EXERCIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. POSSIBILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação Cível. Servidora Pública Estadual. Possibilidade de conversão de tempo especial em comum para acesso a benefícios previdenciários. Omissão legislativa não justifica o não cumprimento de comando constitucional. Inteligência do art. 40, § 4º, da CF. Aplicação da Lei nº 8.213/91 por analogia. Admissibilidade. Exercício de certo período de tempo em atividade insalubre (artigo 57 da Lei Federal nº 8.213/91) reconhecido como especial. Incidência direta do Tema nº 942 do E. Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 18).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 22). 



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 4º-C e 10 do art. 40 da Constituição da República. 



    Argumenta que “a simples concessão de adicional de insalubridade não dá ensejo à contagem do tempo de serviço como tempo especial. Destaque-se que o adicional de insalubridade obedece, inclusive, a requisitos diferenciados, sendo certo que a análise do trabalho exercido sob condições especiais depende do critério de efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física” (fl. 2, e-doc. 24).



    Assevera que “não se pode aplicar as regras de conversão do tempo especial em tempo comum, previstas para os trabalhadores em geral (RGPS), para os servidores públicos, considerando que a lei que vier a ser editada regulamentando o art. 40, § 4º-C da CF/88, não estará obrigada a conceder este fator de conversão aos servidores, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 24). 



    Assinala que “o artigo 40, §3º, inciso III, da CF, não garante aos servidores públicos a conversão de tempo insalubre em tempo comum, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. O v. Acórdão recorrido contrariou a Constituição Federal, e merece ser reformado, para que se julgue improcedente a ação” (fl. 11, e-doc. 24).



    Pede “seja admitido o presente recurso; ao final, seja provido o presente recurso, para reformar o v. acórdão recorrido, julgando-se improcedente o pedido e invertendo-se os ônus da sucumbência” (fl. 12, e-doc. 24).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 28).



    4. No agravo, o recorrente ressalta que, “para que a decisão recorrida esteja em consonância com o quanto determinado pelo STF no Tema 942, é necessário que se exija, por exemplo, laudo técnico que realmente ateste as condições especiais de trabalho para o fim específico de aposentadoria especial” (fl. 11, e-doc. 30). 



    5. O Presidente da Seção de Direito Público, em novo juízo de admissibilidade, admitiu o presente recurso extraordinário (e-doc. 39).



    6. A Ministra Rosa Weber determinou a devolução do processo ao Tribunal de origem, para que adotasse os procedimentos previstos nos incs. I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    7. Em juízo de retratação, a turma julgadora do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “Apelação Cível. Aposentadoria Especial. Contagem de tempo especial de acordo com a Lei nº 8.213/91. Insalubridade reconhecida. Devolução dos autos, nos termos do art. 1030, II, do NCPC, para adequação do julgado ao Tema nº 942 do STF. Acórdão adequado à legislação de seu tempo, não havendo incidência da EC nº 103/2019 no caso descrito, pois legislação posterior, como bem salienta o próprio enunciado vinculante. Acórdão mantido” (fl. 2, e-doc. 43).



    8. Em 30.7.2024, este processo veio concluso (e-doc. 55).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    10. O Tribunal de origem assentou:



    “É verdade que as exceções das regras ordinárias dependem de lei regulamentadora para gerar efeitos jurídicos, como exige o §4º do art. 40 da Carta Magna. Apesar da referida lei complementar não ter sido editada até o momento, a mora legislativa não poderia servir de óbice à consideração de período de tempo exercido ‘exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física’ para fins de aposentadoria aos servidores públicos.



    O Supremo Tribunal Federal, que anteriormente vinha decidindo em sentido oposto, porém, alterou sua posição. (...)



    Ocorre que o laudo de fls. 274/283, confrontado com o perfil profissiográfico previdenciário de fls. 30/33, atesta de forma inequívoca que a Autora, no exercício de sua função, trabalhou sob condições efetivamente insalubres desde 02/12/1994.



    Assim sendo, é plenamente possível a conversão do tempo de exercício especial em comum no caso sob análise, a qual se coaduna integralmente com o precedente vinculante estabelecido pelo E. STF no julgamento em repercussão geral que gerou o Tema nº 942. (...)



    Note-se, aliás, que não se trata aqui de concessão direta de aposentadoria comum ou especial: como bem avaliado em sentença, o pedido se adstringiu ao reconhecimento da possibilidade de conversão do tempo especial em comum, ficando no momento apenas reconhecida a natureza especial do período então indicado” (fls. 4-10, e-doc. 18).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a tese firmada neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG (Tema 942), Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, no qual se assentou: 



    “(...) até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. 



    Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4º, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de nº 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’” (RE n. 1.014.286-RG, Tema 942, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 24.9.2020). 



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 1.338.977, de minha relatoria, DJe 25.82021; e RE n. 1.297.893, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.3.2022.



    11. Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre as conclusões do laudo técnico, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO: ART. 114 DA LEI 8.213/1991. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA RECORRENTE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Com o não conhecimento do recurso especial interposto pela recorrente, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.480.166, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de pensão. Leis estaduais nºs 4.819/58 e 200/74. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o qual é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.470.000, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.5.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    12. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora